Tribunal: TJMT
Processo: 1001595-68.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001595-68.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa AGRO INDUSTRIAL BUSANELLO LTDA. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 5.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial n.o 000406-78.1997.8.11.0055, movida pelo BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a arguição de prescrição intercorrente e indeferiu o pedido de nova avaliação dos bens penhorados.
Em suas razões recursais, a empresa Agravante afirma que o Juiz singular laborou em erro quando não reconheceu a prescrição intercorrente, posto que esta se consuma no mesmo prazo previsto para a prescrição da propositura da ação, nos termos do que dispõe o Verbete 150 da Súmula da Suprema Corte.
Assevera que, como o título exequendo trata de Cédula de Crédito Industrial, o prazo para ajuizamento da ação é de 03 (três) anos e, segundo seu cálculo, a prescrição intercorrente consumou-se em 2014, em razão da inércia injustificada do Banco Agravado em promover o impulso processual.
A empresa Agravante também manifesta inconformismo quanto ao indeferimento do pedido de nova avaliação dos bens penhorados, e considera não ser caso de preclusão, como entendeu o Juiz singular. Afirma que, na hipótese, não está impugnando a avaliação feita em 2018, e sim clama por nova avaliação em virtude da valorização do hectare no transcurso de 04 (quatro) anos.
Destaca que o Oficial de Justiça avaliou o "hectare aberto" em 500 (quinhentas) sacas de soja. Nessa linha de cálculo, considerando que foram penhorados 26,26 hectares (matrícula n.o 4027) e 69,77 hectares (matrícula n.o 4017), multiplicou-se o total penhorado por R$ 64,00 (sessenta e quatro reais) a saca, e encontrou o montante de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) avaliados em 14/11/2018.
Ressalta que a alta produtividade de grãos no Estado de Mato Grosso impulsionaram a valorização do hectare de terra fértil, e o "hectare aberto" vale, hoje, 800 (oitocentas) sacas de soja, cujo unitário está cotado, na atualidade, em R$ 159,90 (cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos). Ou seja, na visão da Agravante, os imóveis penhorados correspondem a quantia muito superior à avaliação feita em 2018, e tal situação não pode ser tratada como matéria preclusa, já que faz jus à mensuração adequada para a satisfação do seu débito.
Por derradeiro, salienta que já foi fixada data para as vendas judiciais, o que evidencia o perigo da demora.
Forte em tais argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental.
Eis o relatório. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado em virtude de decisão interlocutória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Conforme dispõe o artigo 1.019 inciso I, c/c parágrafo único do artigo 995, ambos do CPC, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo seja irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito. Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo.
Da análise sumária dos autos, é possível entrever a confluência dos requisitos legais para a concessão parcial da suspensividade.
Com efeito, nesta fase de análise perfunctória, observo que não está comprovada a inércia do Banco Agravado em dar andamento ao processo executivo. Diferente disso, até prova em contrário, o Recorrido manifestou em todas as oportunidades em que foi concitado, consoante IDs. 59214726; 59214727 e 59214724 e seguintes.
Quanto ao pedido de nova avaliação dos bens penhorados, a questão foi invocada pela parte Recorrente sob a perspectiva de que o valor de referência do "hectare aberto" está defasado, eis que o laudo foi elaborado em 2018.
Como é cediço, o Estado de Mato Grosso tem apresentado cenário de superavit agrícola, conforme noticiário veiculado em 19/01/2022 pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico/SEDEC, onde foi destacado que “a cada ano Mato Grosso ganha mais destaque na produção nacional agrícola. Em quatro anos, o Estado apresentou crescimento de 69% do Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP), segundo dados do Governo Federal. Em 2018, quando alcançou o 1o lugar brasileiro, obteve VBP de R$ 114,5 bilhões, no ano seguinte chegou a R$ 124,1 bi, em 2020 alcançou a marca de R$ 175 bi e fechou 2021 com R$ 193 bi. (...)".
Nesse cenário de franco crescimento, ao menos em sede de exame inicial e não exauriente, é plausível o direito a nova avaliação dos bens, em especial do "hectare aberto", já que de 2018 até os dias atuais transcorreram 04 (quatro) anos, com potencial valorização da área e da soja. Ademais, segundo o artigo 873 do CPC, em tese, não é caso de preclusão.
A corroborar a sua pretensão, a empresa Recorrente acostou laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo em que registra expressiva valorização dos imóveis penhorados.
Noutro viés, o periculum in mora, igualmente, é inegável, posto que o Juiz singular já designou as datas do 1.o e 2.o leilões para, respectivamente, (16/02/2022 e 23/02/2022), conforme ID. 73328109 - Ação Principal.
Ante ao exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo e sobresto a decisão recorrida até o exame do mérito recursal.
Intime-se a parte Agravada para, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora